Tribunal: STF
Processo: Pet 13305
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se, em síntese, de pedido de extensão dos efeitos da decisão proferida na Pet 11.438 que declarou a nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor do requerente originário no âmbito dos procedimentos vinculados às Operações Rádio Patrulha, Piloto, Integração e Quadro Negro, pelos integrantes da Força Tarefa da Operação Lava Jato e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual, determinando, em consequência, o trancamento das persecuções penais instauradas em desfavor do requerente no que atine às mencionadas operações.



    O requerente assim narra os fatos:



    “O Requerente obteve acesso às mensagens angariadas na Operação Spoofing, que, conforme se passará a demonstrar, indicam a parcialidade dos integrantes da Força Tarefa da Operação Lava Jato nas apurações a ele relacionadas. 



    (...)



    O presente pedido de extensão assenta-se em tríade de argumentos, que se consubstanciam: 



    (i) Na parcialidade dos Procuradores da Força Tarefa Lava Jato, por nutrirem verdadeiro desprezo ao Requerente e à sua atividade parlamentar; 



    (ii) A operação deflagrada em face do Requerente possui inegável berço na Operação Lava Jato, malgrado seu declínio à Justiça Estadual e, posteriormente, à Justiça Eleitoral; 



    (iii) As nulidades declaradas no bojo da Petição 11.438/DF importam em ilicitude, por derivação, dos elementos que alicerçam a Ação Penal que tramita em face do Requerente, vez que evidenciam o devido nexo de causalidade.



    (...)



    Do que se extrai das trocas de mensagens oriundas da Operação Spoofing, divisa-se que o ímpeto persecutório do Ministério Público Federal tem berço em atribuição de Relatoria do referido Projeto de Lei. Em verdade, a atuação dos Procuradores da República visava tolher a independência parlamentar do Deputado Ricardo Barros. 



    (...)



    Pelo tanto extraído da perícia ora acostada, tem-se que em data imediatamente subsequente à Sessão Plenária em que apresentou seu parecer, dia 24 de fevereiro de 2016, o Requerente foi objeto de ameaças e escrutínio pelos Procuradores da Operação Lava Jato que participavam do grupo em aplicativo de conversas. 



    (...)



    A bem da verdade, o comprometimento subjetivo do Ministério Público Federal para investigar e processar o Requerente alcança todos os Procuradores da República da Força Tarefa Lava-Jato, consubstanciando-se prova cristalina do já aduzido o fato de a sua atuação transbordar até mesmo os processos que tramitavam perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, abarcando, também, feitos atinentes aos desdobramentos da referida Operação, cujo trâmite ocorria perante a esfera estadual. 



    4. DA DEFLAGRAÇÃO DA OPERAÇÃO VOLT 



    A fim de bem delinear a ilicitude que permeia a totalidade do processo 60010616.2021.6.16.0003, em trâmite no Juízo da 3ª Zona Eleitoral de Curitiba, demonstrar-se-á a cronologia, relação e os elementos que atestam que a deflagração da persecução penal se deu de maneira escusa e alheia ao princípio da legalidade estrita.



    (...)



    4.1. A OPERAÇÃO VOLT COMO DESDOBRAMENTOS DA OPERAÇÃO LAVA-JATO 



    A Operação deflagrada em face do recorrente, pelo Ministério Público do Paraná, tem origem a partir da remessa de peças, pelo Supremo Tribunal Federal, em novembro de 2019, e decorrem de colaboração premiada, maculada de ilicitude, feita no âmbito da Operação Lava Jato. 



    (...)



    A sanha persecutória em desfavor do Requerente ganhou contornos ainda mais explícitos quando o Deputado Ricardo Barros foi designado Relator do Projeto de Lei que alterava a legislação sobre abuso de autoridade:



    (...)



    Em 24 de abril de 2019, o ex Procurador da República e ex-deputado Deltan Dallagnol, em conversa com a Procuradora Laura Tessler, questionou os demais membros do grupo a respeito de “informações” sobre o Deputado Ricardo Barros. Nesse sentido, mormente quando cotejado com o teor das demais conversas, tem-se que as supostas informações visavam intimidar o Deputado sobre a criação, por meio do Observatório Social, de um Observatório da Justiça:



    (...)



    Nesse particular, causa espécie que a Operação em desfavor do Requerente tenha sido deflagrada em data posterior e próxima ao seu posicionamento nos autos da Lei de Abuso de Autoridade. É que, a delação que imputa delitos ao Requerente foi vazada à imprensa no dia 14 de agosto de 2021, e relacionava-se a fatos supostamente ocorridos no ano de 2014. No pormenor, causa estranhamento que o teor da colaboração que supostamente incriminaria o Deputado foi disponibilizado à imprensa dois dias após o anúncio de Ricardo Barros como líder do governo do então Presidente Jair Bolsonaro, na Câmara dos Deputados:



    (...)



    Por ante o exposto, não se afigura desarrazoada a consignação de que o Procurador Hélio Telho, desde os primórdios da persecução penal que tramita em desfavor do Requerente, não tenha se imiscuído em seu dever constitucional de custus legis e perpetrado verdadeira perseguição em desfavor do Deputado Ricardo Barros, mormente por ter ratificado a delação do Sr. Jean Luscher.



    (...)



    Anota-se que o mesmo modus operandi ilegal de utilização indevida da Receita Federal pelos procuradores da Operação Lava Jato foi utilizado contra o Requerente, na medida em que instauraram ação de fiscalização sobre o Requerente e sobre todas as suas empresas, na mesma época em que foram realizados os termos de delação premiada:



    (...)



    Tanto assim que, durante as diligências empreendidas para oitiva de pessoas com relação comercial com as empresas do Requerente, os auditores da Receita Federal se apresentavam como membros integrantes da Operação Lava Jato, confirmando que a devassa fiscal estava sendo realizada para satisfazer os interesses arbitrários de perseguição ao Requerente levado a efeito pelos procuradores da Lava Jato.



    (...)” (Grifos nossos).



    Sustenta, na sequência:



    “Assim é que, a nulidade que abarca os elementos que militavam em desfavor do Deputado Beto Richa devem abranger os elementos que deram azo à persecução penal que tramita em desfavor do Requerente. 



    A correlação doravante demonstrada retira seu fundamento da perseguição, pelos Procuradores da Lava Jato à totalidade da gestão do Ex Governador Beto Richa. Como já bem demonstrado, os Procuradores faziam chacota da devassa que perpetravam em desfavor de seus alvos. Os desmembramentos que culminaram em denúncia oferecida contra o Deputado Ricardo Barros revestem-se da mais patente ilegalidade, vez que decorrentes da Operação deflagrada contra o então Chefe do Executivo Paranaense. 



    (...)



    Nesse pormenor, insta salientar que as Operações deflagradas contra Beto Richa inexoravelmente resvalam no ora Requerente. Assim é que, nulificadas as provas em relação ao ex-governador, aquelas que, supostamente, pesam contra o Requerente, inegavelmente devem, também, ser declaradas nulas.



    (...)



    Nesse sentido, há que se divisar que o Ministério Público Federal, por intermédio de seus procuradores, juntamente com a delação do Sr. Eduardo Lopes de Souza, iniciou verdadeira pescaria probatória, cujo objetivo era incriminar o Deputado Ricardo Barros. 



    Assim é que, ao entender pela ausência de higidez procedimental relativa as provas que iniciaram persecução penal em favor de Beto Richa, há de se reconhecer, também, a nulidade dos elementos que deram azo à Ação Penal que tramita em face do Requerente por derivarem de prova ilícita, a teor do art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal.” (Grifos nossos).



    Ao final, requer:



    “(i) O reconhecimento da nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor do Requerente no âmbito dos procedimentos vinculados Operação “Volt”. 



    (ii) Como consectário lógico, pugna-se pelo trancamento da persecução penal instaurada em desfavor do Requerente. 



    Reitera-se que toda a matéria aventada no presente pleito extensivo versa sobre matéria de ordem pública, cuja cognição se autoriza até mesmo de ofício, bem assim que seu conhecimento independe de qualquer incursão em atividade probatória, mas tão somente da análise puramente normativa acerca da inadmissibilidade dos elementos ilícitos cotejados.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, ressalto que, consideradas as razões transcritas acima, o pleito não se revela viável.



    Isso porque, das mencionadas razões, verifica-se, desde logo, que os diálogos revelados pela Operação Spoofing trazidos referem-se apenas a conversas entre membros do Ministério Público Federal que mencionam o requerente como alvo de investigações.



    Trata-se, pois, de questões que não coincidem com as examinadas na decisão apontada como paradigma, que consignou expressamente o seguinte:



    “Tenho, pois, diante do quanto narrado pelo requerente e de precedentes deste Supremo Tribunal em casos semelhantes, que se revela incontestável o quadro de conluio processual entre acusação e defesa em detrimento de direitos fundamentais do requerente, como, por exemplo, o due process of law, tudo a autorizar a medida que ora se requer.” (grifos nossos). 



    Vê-se, assim, que a pretensão deduzida pelo requerente exige o exame de questões diversas das escrutinadas por esta Suprema Corte na decisão apontada como paradigma, não havendo a aderência necessária ao deferimento do pedido, que poderá ser endereçado ao juízo competente.



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido ora formulado.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente